Tribunal: CARF
Processo: 10880.932525/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932525/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.539 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
AVAL ADMINISTRACAO DE COBRANCA E CADASTRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
ERRO
DCTF.
DIPJ
RETIFICADORA
ANTES
DA
APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirma a existência do indébito informado na DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso a fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada anteriormente
à transmissão do pedido de compensação, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10880.932528/2013-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932525/2013-24
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.538, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Recorre a contribuinte a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do
acórdão proferido pelo colegiado do órgão julgador de primeira instância, que considerou
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Origina-se o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato
da autoridade fiscal não ter localizado crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade
alegando que:
- transmitiu PER/DCOMP em decorrência de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ;
- havia transmitido anteriormente outro PER/DCOMP utilizando o mesmo valor,
entretanto, teria pedido o cancelamento, não assistindo razão ao Despacho
Decisório, portanto, para a não homologação;
Por fim, o contribuinte requer que seja homologada a compensação do crédito
pleiteado, colacionando comprovante de cancelamento do PER/DCOMP anterior e o DARF do
pagamento a maior.
Ao se debruçar sobre a questão, órgão julgador de primeira instância manteve
incólume a decisão da repartição de origem por entender que a razão para a não homologação do
direito creditório não diz respeito ao cancelamento do PER/DCOMP anteriormente apresentado,
mas, sim, em razão de que o DARF apontado como origem do crédito foi integralmente utilizado
para liquidar débito de mesmo valor, tributo e período de apuração confessado pelo
contribuinte, conforme extrato da DCTF.
Nesse contexto, entendeu a r. Decisão recorrida que a estimativa declarada para o
período em questão era igual ao valor recolhido, não havendo crédito a compensar.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual asseverou que
houve erro quando do preenchimento da DCTF, razão pela qual não poderia a fiscalização se ater
à análise unicamente daquele documento, mas, sim, da DIPJ retificadora apresentada
anteriormente à transmissão do PER/DCOMP objeto do litígio.
Reforça que o crédito encontra-se à disposição para utilização, razão pela qual
requer o provimento do recurso para que seja homologada a compensação, colacionando a DIPJ
respectiva.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.538, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Tanto a autoridade fiscal quanto a DRJ/REC se ativeram em analisar a
DCTF para indeferir o pleito do contribuinte, entretanto, no presente caso
se mostra adequado o confronto das informações daquela declaração com
a DIPJ.
Após despacho decisório que não homologou o direito creditório por
ausência de crédito disponível, o contribuinte apresentou suas razões de
defesa embasado em argumentos que, segundo a DRJ/REC não foram os
mesmos que deram fundamento para a não homologação.
Segundo a DRJ/REC, em que pese o contribuinte comprovar que havia
realizado pedido prévio de compensação de crédito utilizando os mesmos
valores do atual e posteriormente (antes da transmissão do presente
pedido) ter solicitado o seu cancelamento, a autoridade fiscal deixou de
homologar o pedido em razão de que o crédito teria sido integralmente
alocado em dívida declarada em DCTF, não lhe sobrando crédito para
utilização.
Nesse momento, o recorrente apresentou DIPJ retificadora (retificada
antes da transmissão do pedido de compensação) que demonstra a
existência de divergência com os valores declarados em DCTF.
Na DIPJ retificadora verifica-se que o valor a pagar de tributo no período
era menor do que aquele declarado em DCTF e comprovadamente
recolhido aos cofres públicos conforme DARF apresentado em
Manifestação de Inconformidade.
Adoto como razão de decidir, os fundamentos apresentados pela Ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, quando da relatoria do Acórdão 1402-
003.767, o qual colaciono trechos a seguir:
[...]
Contudo, desnecessária se mostra a confirmação da regularidade da escrituração
fiscal e contábil assim apresentada, dado que esta Conselheira já apreciou litígio
semelhante, assim decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no
110100.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação do
débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a Instrução
Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ não se presta a
instrumentalizar inscrições em Dívida Ativa da União:
Art. 1o O art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições,
constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e da
declaração do ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na
legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em
Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições ,
constantes das declarações de rendimentos das pessoas físicas e
jurídicas e da declaração do ITR, quando não quitados nos prazos
estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida
Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela autoridade
preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação
imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.18949/ 2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/ 2001, que convalida texto presente desde
a Medida Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as
hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação
de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada
por pessoa jurídica, dar-se-á mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando
valores que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos
de Tributos Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar
ou pedido de alteração de valores, mediante processo administrativo,
conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o indébito
utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora
para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança,
inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos dispositivos da referida
Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF
serão formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a
apresentação de nova DCTF elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos
casos em que o pleito importe alteração desse saldo; ou II em relação
aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e
complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de
ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a
partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas
a partir da data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores
que tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de
períodos de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser
apresentadas DCTF retificadoras referentes ao período em que o
imposto era devido, caso as DCTF originais do mesmo período já
tenham sido apresentadas.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da
Instrução Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo
as solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF,
apresentadas até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda
pendentes de apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras
respectivas, referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto
nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração
das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário
de 1999 a 2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela
unidade da SRF, da entrega da correspondente declaração em meio
magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de
alteração das informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos
calendário de 1997 e 1998, somente deverá ocorrer após os devidos
acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora
firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF,
em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural –DITR anteriormente entregue, efetuada
por pessoa jurídica, dar-se-á mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão
sistemática de que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de
dezembro de 1997; II – será processada, inclusive para fins de
restituição, em função da data de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor
que o da declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga,
poderá ser compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído
incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou
compensação, adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação,
observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no
22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde
a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da
declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER
ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação,
podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a veracidade da retificação,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

ou não homologar a compensação, desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos
que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não
se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução
Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no
255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF
serão formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a
apresentação de nova DCTF elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos
casos em que o pleito importe alteração desse saldo; ou [...]§ 3o A
retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente
poderá ser efetuada pela SRF nos casos em que houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial
passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses
em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora,
elaborada
com
observância
das
mesmas
normas
estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-
se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício,
pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo
devido, como também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais,
trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF,
por meio do Acórdão no 9101002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte
ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
ESCRITA FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Todavia, o fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à apresentação da
DCOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida suficiente para
justificar o indébito utilizado em compensação, conduta esta que o Fisco não poderia
alegar desconhecimento, e que assim se presta a exigir verificação antes de se negar
a existência do indébito correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos
levantados pelo contribuinte no sentido de que houve um pagamento a
maior com a apresentação de DARF e da DIPJ retificadora e, dessa
forma, me filio ao entendimento da Ilustre Conselheira Edeli Pereira
Bessa, para aceitar a DIPJ retificadora, entretanto, de forma mais
cautelosa, proponho o provimento parcial para que seja confirmada a
existência do direito creditório na origem.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário a fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada
anteriormente à transmissão do pedido de compensação, devolvendo os
autos à unidade de origem para que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932525/2013-24

- intime o contribuinte para complementar as provas que entender
pertinentes; e
- HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso a fim de reconhecer a DIPJ retificadora apresentada anteriormente à transmissão do
pedido de compensação, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital